Tribunal: TJDFT
Processo: 0014703-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014703-71.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 77850913, de requerimento do EXEQUENTE de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV para o pagamento do montante referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020 e do Tema de Repercussão Geral n. 1.326 do Supremo Tribunal Federal. O EXEQUENTE renunciou expressamente ao crédito que ultrapasse o valor de 20 (vinte) salários-mínimos. O DISTRITO FEDERAL manifestou-se pela rejeição da pretensão do Exequente pautado no argumento de que a Lei n. 6.618/2020 não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violar o óbice constitucional da coisa julgada (ID 78376620). Assiste razão ao Exequente. O Tema de Repercussão Geral n. 1.326 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e fixou a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Por consistir em precedente vinculante, cujos efeitos irradiam no ordenamento jurídico nacional, nos moldes previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, sua aplicação é de cunho obrigatório aos processos que se enquadrem no cenário fático que embasou a ratio decidendi. Embora o acórdão paradigma nada tenha mencionado acerca da retroatividade da Lei Distrital n. 6.618/2020 às casuísticas em que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à sua vigência, este efeito foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos inter partes. No julgamento do RE 1361600 AgR-ED, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se às execuções em curso sem que se possa falar em violação ao princípio da segurança jurídica. Em seu voto, o Relator Alexandre de Moraes do RE 1361600 AgR-ED ressaltou que as normas que restringem direitos submetem-se a conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que expandem direitos. Pontuou, ainda, que é indevida a alegação de direito adquirido por parte da Administração Pública, a quem incumbe proteger o administrado e impedir a criação de distinções injustificáveis entre particulares. De igual modo, no julgamento do ARE 1458479 ED-AgR, o Ministro Relator Edson Fachin ressaltou a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 792 às execuções em curso ao argumento de que a ultratividade da norma, quando violadora de direitos fundamentais dos cidadãos, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Destacou, também, que ambas as Turmas do Pretório Excelso ratificam o mencionado posicionamento. A análise sistemática dos acórdãos mencionados revela que a lei que altera o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) possui natureza processual, mas produz reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes, por isso a avaliação da aplicação intertemporal da norma deve ser sopesada, dentre outros, com o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, e considerando que não há direito adquirido por parte da Administração Pública em relação aos cidadãos, é plenamente aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções em curso, ainda que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à vigência dela. Pertinente ao tema, também convém mencionar o enunciado da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado". Feitas essas considerações, está evidente que a possibilidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor correspondente aos honorários advocatícios, limitado a 20 salários-mínimos, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. DIANTE DO EXPOSTO, à Secretaria do Conselho Especial para que: a) expeça ofício à COORPRE para que promova o cancelamento do precatório no 0720223-92.2022.8.07.0000; e b) expeça ofício à COORPRE para que expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 20278559, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414, cujo quantum deve ter como parâmetro o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado da obrigação. Cumpra-se. Int. Brasília, 17 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator